Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012181-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE(S): DR. ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO
PACIENTE(S): ERIBERTO LUIZ FERRARI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ERIBERTO LUIZ FERRARI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (NU 1002071-84.2021.8.11.0051), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 93743954).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa, “fazendo incidir, portanto, a figura do tráfico privilegiado”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou aplicadas medias cautelares alternativas (ID 93743952), com documentos (ID 93743954/ID 93743954).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, durante o plantão do dia 20.6.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado.
Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas, em fiscalização rotineira na rodovia abordaram o veículo conduzido por Eriberto. Durante a entrevista o Autuado apresentou nervosismo, razão pela qual, foi realizada uma busca mais minuciosa no interior do caminhão e durante a vistoria os Policiais Rodoviários Federais encontraram no semirreboque embaixo de uma lona quatro sacos grandes de estopa na cor verde escura que continha oitenta unidades pesando aproximadamente 77,94kg de substância análoga a cloridrato de cocaína acondicionados na forma de barras/tijolos, consoante as fotografias encartadas no procedimento. Além disso, encontraram dois aparelhos celulares, dinheiro em moeda corrente (R$ 2.040,00 - dois mil e quarenta reais) e cédulas de moeda estrangeira.
No curso do interrogatório, o próprio autuado declarou que o destino da carga seria o Estado de São Paulo e receberia pelo carregamento a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.
Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes e a quantidade da substância entorpecente apreendida (77,94 kg de cloridrato de cocaína) são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado ERIBERTO LUIS FERRARI, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal [...].” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de direito - ID 58580657)
Em 2.7.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“[...] Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar do Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva.
Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Acusado é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram. [...]
No ponto, cumpre destacar que indiciado, apesar de não ser reincidente, responde a inquérito policial em curso pela suposta prática do delito de receptação, da Comarca de Porto Esperidião/MT, conforme se ressai dos autos n° 1000119-26.2021.8.11.0098, pelo qual foi preso em flagrante no dia 17.11.2020. [...]
A par disso, vislumbra-se que as circunstâncias do crime supostamente perpetrado também apresentam sérios indícios de reiteração criminosa, uma vez que com o Requerente foi apreendida elevada quantidade de droga, de natureza grave, qual seja, aproximadamente 77,94 kg (setenta e sete quilos e noventa e quatro gramas) de cocaína, acondicionados em 80 (oitenta) barras, que iriam ser transportados entre Estados diversos, revelando a gravidade específica do crime sob análise, além do próprio texto da lei. [...]
Acrescenta-se, por oportuno, que se justifica a dedicação à atividade criminosa, ainda, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além das drogas, foram apreendidos com o Requerente outros valores/objetos sem comprovação de origem lícita, quais sejam: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) em espécie, Gs 2.000,00 (dois mil guaranis paraguaios) e $ 20,00 (vinte dólares) em moeda estrangeira, dois relógios marca Cassio, dois celulares Redmi. [...]
Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pelo Requerente ERIBERTO LUIZ FERRARI [...].” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 93743954)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão 80 (oitenta) tabletes de cocaína, com peso de 77,94Kg (setenta e sete quilos e noventa e quatro gramas), que seriam transportadas para o “Estado de São Paulo”, além de R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais), US$20,00 (vinte dólares) e Gs2.000,00 (dois mil guaranis paraguaio), bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra inquérito policial por receptação, “pelo qual foi preso em flagrante no dia 17.11.2020” (PJE NU 1000119-26.2021.8.11.0098/Comarca de Porto Esperidião).
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas [77,94Kg de cocaína], somadas à reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STF, HC no 133233, Relator: Min. Gilmar Mendes – 24.5.2016; STJ, HC no 475.581/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.12.2018; TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018; TJMT, N.U 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, em sede de HC, constitui “mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação das penas” (TJMT, N.U 1018062-93.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.9.2020).
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de cocaína [superior a 70Kg], oculta em compartimento de carga do caminhão, em rodovia federal [BR364], a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
Segue-se orientação do c. STJ:
“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020)
Nesse quadro, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO